Tribunal: TJMT
Processo: 1017060-74.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017060-74.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIDE SOARES DE SOUZA - CPF: 514.130.001-34 (RECORRENTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM BAIXA DA NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEFERIMENTO DE PENHORA ON-LINE. EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA NA SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À MULTA COMINATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE BAIXA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. JUNTADA TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO DE BAIXA DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DETERMINADA DA SENTENÇA DOS EMBARGOS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.

Sentença dos Embargos do Devedor que extinguiu o feito com resolução de mérito. A recorrente alega que os Embargos à Execução apresentados pelo recorrido foram intempestivos e que houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a apresentação das contrarrazões aos Embargos.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se os Embargos à Execução foram interpostos de forma intempestiva; (II) determinar se houve cerceamento de defesa devido à ausência de oportunidade para a recorrente apresentar contrarrazões aos Embargos à Execução.

Os Embargos à Execução não são intempestivos, pois a contagem do prazo processual exclui finais de semana e pontos facultativos, tendo o prazo se encerrado em 18/04/2024, enquanto os embargos foram apresentados em 11/04/2024.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a falta de intimação para a apresentação das contrarrazões aos Embargos não alteraria o resultado, visto que a sentença da fase de conhecimento não aplicou multa por descumprimento de obrigação de fazer, logo inexistia título executivo.

Ausente prejuízo não deve ser reconhecido à ocorrência de nulidade na forma do disposto no § 1º do art. 13 da Lei 9.099/95.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso inominado:

1017060-74.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Naide Soares de Souza

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A Recorrente requer a reforma da sentença, sob o argumento de que o prazo para a interposição dos Embargos à Execução se findou em 10/04/2024 e o Recorrido o interpôs em 11/04/2024, devendo ser julgado intempestivo os Embargos à Execução. Além disso, houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida sem que lhe fosse oportunizado a apresentação das contrarrazões aos Embargos à Execução.

Deste modo, pleiteia que seja acolhido o presente recurso e consequentemente, seja determinado o retorno dos autos para apresentação das Contrarrazões dos Embargos à Execução.

Da análise dos autos, observo que em 25/09/2023, foi proferida sentença que assim decidiu:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para:

a) DECLARAR INEXISTENTES os débitos de R$ 428,40 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) e de R$ 2.905,15 (dois mil, novecentos e cinco reais e quinze centavos), representados pelas faturas de recuperação de energia elétrica emitidas no dia 12/04/2021, relativas à UC 6/2257641-7, devendo a empresa reclamada proceder ao cancelamento das referidas faturas, no prazo de 10 dias, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em 01/11/2023, a autora requereu a execução de cumprimento de sentença com pedido de aplicação de
astreintes
tendo em vista que a ré não procedeu com a baixa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No dia 15/12/2023, houve decisão em que determinou a intimação da executada para que efetuasse o pagamento do valor devido no prazo de quinze dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. Foi certificado o decurso de prazo em 16/02/2024.

A Autora, ora Recorrente, apresentou manifestação, onde requereu a penhora on-line e sugeriu o valor de multa no importe de R$ 100,00 (cem reais), ao dia, apresentando um cálculo no importe de R$ 15.181,90.

O pedido de penhora on-line foi deferido e após a realização da penhora, foi determinada a intimação da Recorrida para apresentar manifestação acerca do cumprimento da obrigação de fazer nos termos da sentença.

A Recorrida opôs Embargos à Execução em 11/04/2024. E em que pese à Recorrente alegar que ocorreu de forma intempestiva, em sua contagem computou os finais de semana, mas como é de conhecimento público e notório, a contagem dos prazos processuais devem ocorrer apenas nos dias úteis, e levando em consideração que o início do prazo aconteceu em 27/03/2024, excluindo os pontos facultativos dos dias 28 e 29/03/2024, bem como os finais de semana, somente findou o prazo de quinze dias úteis em 18/04/2024, portanto, não há que falar em intempestividade.

Quanto ao cerceamento de defesa, apesar de não ter havido a intimação da autora para manifestar sobre os Embargos à Execução em nada alteraria o resultado da sentença, pois não houve condenação de multa cominatória na fase de conhecimento, logo ausente título executivo para lastrear o pedido de execução. Ausente prejuízo não deve ser reconhecida a ocorrência de nulidade na forma do disposto no § 1º do art. 13 da Lei 9.099/95,
in verbis:
“§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo”.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024